Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717367-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, PATRICIA FERREIRA RIBEIRO, HELIO FERREIRA DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONAS FERREIRA DE ALMEIDA, PATRICIA FERREIRA RIBEIRO, HELIO FERREIRA DE ALMEIDA, contra decisão proferida na ação de inventário no 0701854-39.2025.8.07.0002, em face do espólio de JOSE FERREIRA DE ALMEIDA. Apesar da afirmação de ter comprovado o devido preparo do recurso, ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe à recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 12:41:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador